Tribunal: TJPA
Processo: 0810144-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7912 - Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810144-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: RAFAEL BEMERGUY SEFER

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810144-96.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR – OAB/SP 247319-A.

AGRAVADO: RAFAEL BEMERGUY SEFER.

ADVOGADA: JULIANA RABELO DE OLIVEIRA – OAB/PA 6511.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XI, "D", DO RITJPA. ART. 932 DO CPC. SÚMULA 568/STJ. AGINT NO AGINT NO ARESP 1.937.714/SP. HIPOTECA. GARANTIA DE FINANCIAMENTO PARA INCORPORAÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE. QUITAÇÃO DO PREÇO. SÚMULA 308/STJ. LIBERAÇÃO DO ÔNUS HIPOTECÁRIO. ACÓRDÃO 2016.03120501-27/TJPA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento c/c efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A. em face de RAFAEL BEMERGUY SEFER contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos, em ação declaratória de desconstituição de registro de hipoteca c/c adjudicação compulsória c/c tutela antecipada de urgência (processo 0844222-86.2024.8.14.0301). O recorrente aduz impossibilidade de julgamento monocrático e existência de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível o julgamento monocrático; (ii) se a hipoteca atinge terceiro adquirente; e (iii) se a multa diária é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Julgamento Monocrático - Possibilidade

3. Quanto à alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do STJ.

4. Importante mencionar o dispositivo previsto no art. 133, XI, "d", do RITJPA, segundo o qual "compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior", norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do STJ.

5. De acordo com o entendimento do STJ, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP).

B) Da Hipoteca - Terceiro Adquirente

6. Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se o Recibo de Quitação do Imóvel a respeito da unidade autônoma 1204 do Edifício Infinity Corporate Center, registrada à matrícula 30468MG do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, no valor de R$ 150.000,00.

7. A hipoteca constituída como garantia de financiamento contratado para incorporação de imóvel tem efeitos apenas em relação à parte contratante e enquanto o bem estiver em sua propriedade, de modo que não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma (caso dos autos), que após quitar o preço pactuado, faz jus à obtenção da escritura pública definitiva e liberação do ônus hipotecário.

8. O STJ já pacificou o entendimento de que a hipoteca constituída como garantia de financiamento contratado para incorporação de imóvel tem efeitos apenas em relação à parte contratante, não atingindo o terceiro adquirente que quitou o preço (Súmula 308/STJ, Acórdão 2016.03120501-27/TJPA, Acórdão 157.097/TJPA).

C) Da Multa Diária - Razoabilidade e Proporcionalidade

9. Quanto ao prazo e à multa aplicados, entende-se pela sua razoabilidade e proporcionalidade. A multa diária configura importante mecanismo para cumprimento das decisões judiciais, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional.

10. Quanto ao valor arbitrado, observa-se proporcional e razoável ao caso em questão (Acórdão 197.857/TJPA).

D) Da Fraude à Execução

11. A questão referente à suposta existência de fraude à execução deverá ser analisada pelo juízo a quo, com a devida instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. É possível o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência dominante (art. 133, XI, 'd', RITJPA; art. 932 do CPC; Súmula 568/STJ)." "2. A hipoteca constituída como garantia de financiamento para incorporação não atinge terceiro adquirente que quitou o preço, fazendo jus à liberação do ônus hipotecário (Súmula 308/STJ)."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 308 e 568; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022; TJPA, Acórdão 2016.03120501-27, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 18/8/2016; Acórdão 157.097, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 7/3/2016; Acórdão 197.857, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 5/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810144-96.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR – OAB/SP 247319-A.

AGRAVADO:
RAFAEL BEMERGUY SEFER.

ADVOGADA:
JULIANA RABELO DE OLIVEIRA – OAB/PA 6511.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO PAN S.A.
em face de
RAFAEL BEMERGUY SEFER,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

(processo de origem n. 0844222-86.2024.8.14.0301)
, diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente aduz a impossibilidade de julgamento monocrático e a existência de fraude à execução.

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XI, "D", DO RITJPA. ART. 932 DO CPC. SÚMULA 568/STJ. AGINT NO AGINT NO ARESP 1.937.714/SP. HIPOTECA. GARANTIA DE FINANCIAMENTO PARA INCORPORAÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE. QUITAÇÃO DO PREÇO. SÚMULA 308/STJ. LIBERAÇÃO DO ÔNUS HIPOTECÁRIO. ACÓRDÃO 2016.03120501-27/TJPA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento c/c efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A. em face de RAFAEL BEMERGUY SEFER contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos, em ação declaratória de desconstituição de registro de hipoteca c/c adjudicação compulsória c/c tutela antecipada de urgência (processo 0844222-86.2024.8.14.0301). O recorrente aduz impossibilidade de julgamento monocrático e existência de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se é possível o julgamento monocrático;
(ii)
se a hipoteca atinge terceiro adquirente; e
(iii)
se a multa diária é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Julgamento Monocrático - Possibilidade

3.
Quanto à alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do STJ.

4.
Importante mencionar o dispositivo previsto no art. 133, XI, "d", do RITJPA, segundo o qual "compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior", norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do STJ.

5.
De acordo com o entendimento do STJ, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP).

B) Da Hipoteca - Terceiro Adquirente

6.
Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se o Recibo de Quitação do Imóvel a respeito da unidade autônoma 1204 do Edifício Infinity Corporate Center, registrada à matrícula 30468MG do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, no valor de R$ 150.000,00.

7.
A hipoteca constituída como garantia de financiamento contratado para incorporação de imóvel tem efeitos apenas em relação à parte contratante e enquanto o bem estiver em sua propriedade, de modo que não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma (caso dos autos), que após quitar o preço pactuado, faz jus à obtenção da escritura pública definitiva e liberação do ônus hipotecário.

8.
O STJ já pacificou o entendimento de que a hipoteca constituída como garantia de financiamento contratado para incorporação de imóvel tem efeitos apenas em relação à parte contratante, não atingindo o terceiro adquirente que quitou o preço (Súmula 308/STJ, Acórdão 2016.03120501-27/TJPA, Acórdão 157.097/TJPA).

C) Da Multa Diária - Razoabilidade e Proporcionalidade

9.
Quanto ao prazo e à multa aplicados, entende-se pela sua razoabilidade e proporcionalidade. A multa diária configura importante mecanismo para cumprimento das decisões judiciais, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional.

10.
Quanto ao valor arbitrado, observa-se proporcional e razoável ao caso em questão (Acórdão 197.857/TJPA).

D) Da Fraude à Execução

11.
A questão referente à suposta existência de fraude à execução deverá ser analisada pelo juízo a quo, com a devida instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1.
É possível o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência dominante (art. 133, XI, 'd', RITJPA; art. 932 do CPC; Súmula 568/STJ).
"

"2.
A hipoteca constituída como garantia de financiamento para incorporação não atinge terceiro adquirente que quitou o preço, fazendo jus à liberação do ônus hipotecário (Súmula 308/STJ).
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 308 e 568; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022; TJPA, Acórdão 2016.03120501-27, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 18/8/2016; Acórdão 157.097, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 7/3/2016; Acórdão 197.857, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 5/11/2018.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do C. STJ.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XI, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, para negar provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

Pois bem, quanto ao mérito recursal, da análise dos documentos acostados aos autos, constato o Recibo de Quitação do Imóvel a respeito da unidade autônoma n. 1204 do Edifício Infinity Corporate Center (ID 116198391), registrada à matrícula n. 30468MG – Ficha 01 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Desta forma, importante trazer entendimento jurisprudencial, segundo o qual a hipoteca constituída como garantia de financiamento contratado para incorporação de imóvel tem efeitos apenas em relação à parte contratante e enquanto o bem estiver em sua propriedade, de modo que não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma
(caso dos autos)
, que após quitar o preço pactuado, faz
jus
à obtenção da escritura pública definitiva e liberação do ônus hipotecário.

Neste sentido, transcrevo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
HIPOTECA SUBSCRITA APÓS A PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCONSTITUIÇÃO DE ÔNUS HIPOTECÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS PARA OS TERCEIROS ADQUIRENTES. IMÓVEL JÁ QUITADO. SÚMULA 308 DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CÍVEIS EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1.
O STJ já pacificou o entendimento de que a hipoteca constituída como garantia de financiamento contratado para incorporação de imóvel tem efeitos apenas em relação à parte contratante e enquanto o bem estiver em sua propriedade, de modo que não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma, que, após quitar o preço pactuado, faz jus à obtenção da escritura definitiva e liberação do ônus hipotecário
. (...)

(TJPA. 2016.03120501-27, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-18, Publicado em 2016-08-18)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. SUMULA 308 DO STJ.

1.
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
.

2.
Por esse prisma, se os adquirentes do imóvel quitaram-no, deve o bem ser desonerado do ônus
.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA. 2016.00979184-56, 157.097, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-07, Publicado em 2016-03-17)
.

Quanto ao prazo e a multa aplicados, entendo pela sua razoabilidade e proporcionalidade. De início, destaco que a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. E quanto ao valor arbitrado, observo-o proporcional e razoável ao caso em questão, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA DO PRAZO PARA ADITAMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REJEITADA. MÉRITO.
MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
DIANTE DA NATUREZA FUNDAMENTAL DO DIREITO TUTELADO (SAÚDE).
AUSÊNCIA DE INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público. o Ministério Público ajuizou o pedido de Tutela de Urgência Antecedente, para que o Município de Marabá adote providências para a regularização do serviço de assistência médica dos servidores públicos municipais, contratado com a Cooperativa Médica Unimed Sul Pará, promovendo o repasse dos valores já descontados em folha de pagamento dos servidores do município, a título de plano de saúde, quitando a totalidade das faturas vencidas concernentes a setembro, outubro de 2016 e as vincendas, tendo em vista que a Municipalidade estaria com débito referente aos meses de setembro e outubro de 2016. [...] 5. A multa fixada em R$ 5.000,00(cinco mil reais) atende com proporcionalidade e razoabilidade as peculiaridades do caso, tendo em vista a natureza fundamental do direito tutelado(saúde). 6. Inexistência de ilegalidade na decisão interlocutória. Ausência de comprovação de que a decisão agravada causou desequilíbrio financeiro ao Município de Belém. 7. Indícios de ilegalidade e abusividade praticadas pela Administração que, não obstante efetivar os descontos nos contracheques de seus servidores municipais, não realizou o repasse das quantias à Cooperativa Médica Unimed Sul Pará. Possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade. 8. Agravo conhecido e não provido. 9.
Limitação de ofício da multa diária fixada em R$ 5.000,00 até o montante de R$ 50.000,00
. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. À unanimidade.

(TJPA. 2018.04502944-29, 197.857, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-09)
.

Por derradeiro, importante ressaltar que a questão referente a suposta existência de fraude à execução, referida matéria deverá ser analisada pelo juízo
a quo
, com a devida instrução do feito.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026